Tribunal: TJSP
Processo: 1501003-19.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501003-19.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante GUSTAVO GOMES
GONZALEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-19.2019.8.26.0302 -Voto no 26.781
2
Apelação no 1501003-19.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Gustavo Gomes Gonzalez
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.781 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú, Gustavo Gomes
Gonzalez foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 dias-multa, no piso, deferido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 254/263).
Inconformado, Gustavo apelou em busca da
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Pede, ainda, a redução das penas, a mitigação para o regime aberto e a
substituição por restritivas de direito (fls. 276/184).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 28 de maio de
2019, às 08h00, na Rua Antônio Nascimento Teixeira, no 29, Jardim
Pires de Campos II, Comarca de Jaú, Gustavo Gomes Gonzalez trazia
consigo, para fins de tráfico, 05 porções de “crack”, pesando 1,3g, e 01
porção de maconha, pesando 40,46g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, bem como uma balança de
precisão, um canivete, um telefone celular e a quantia de R$.221,00 em
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-19.2019.8.26.0302 -Voto no 26.781
3
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 14, 15/16 e 90/94).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, Gustavo confessou a traficância.
Disse que alguns amigos foram à sua residência para juntos
consumirem maconha, quando percebeu que poderia “fazer dinheiro”
com a venda de drogas, pois estava desempregado. Negou ser o
proprietário do “crack” apreendido no veículo, sustentando que ele
ficava aberto e servia apenas para guardar ferramentas e alpiste.
Afirmou que usava o telefone celular de sua esposa para “trocar
mensagens” referentes à venda de drogas sem que ela soubesse, pois
as mensagens eram apagadas (fls. 96).
Em juízo, o réu confessou a traficância. Afirmou
ser o proprietário somente da maconha encontrada em sua residência,
sustentando que o “crack” encontrado no veículo era de outra pessoa
(mídia).
Tal confissão foi corroborada pelo depoimento do
policial civil Eduardo Irácio Gogoy, o qual afirmou, em audiência, ter
recebido a informação de que o réu traficava drogas em sua residência.
Disse que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi ao
local indicado e encontrou porções de maconha, uma balança e um
canivete com resquícios da droga, que o réu assumiu a propriedade.
Acrescentou ter encontrado porções de “crack” em um veículo
“abandonado” em frente à residência de Gustavo, mas ele negou lhe
pertencer. Afirmou ter visto uma conversa referente à venda de drogas
no telefone celular utilizado por ele (mídia).
As declarações coerentes e harmônicas do
agente público merece crédito, porquanto não se evidenciou, no caso,
possuísse qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a
um inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-19.2019.8.26.0302 -Voto no 26.781
4
Do mesmo modo, ainda que se considere o réu
usuário de drogas, como alegou a defesa, isso não o impediria de
realizar o tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio.
Assim, a confissão em juízo, as circunstâncias da
prisão e o depoimento coerente e harmônico do policial civil não
deixaram qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um
sexto acima do mínimo legal “pela maior culpabilidade do réu, por
vender crack”, o que não justificava o rigor adotado, pois o dolo foi
normal à espécie, observada, ainda, a apreensão de apenas 1,3 gramas
desta droga.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes
e afastado o aumento aplicado à fase anterior, a atenuante da
confissão, que agora se reconhece, pois foi utilizada como um dos
fundamentos da condenação, não pode influir no cálculo, a teor do
disposto na súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, foi negada a redução das
penas, “pois o réu já era conhecido desde a menoridade em razão do
tráfico” (fl. 260).
Entretanto,
por
ser
primário,
de
bons
antecedentes e o conjunto probatório em exame não revelar o
profissionalismo do réu no comércio ilegal, reduzo as penas de dois
terços, com base no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, observada a
apreensão de uma porção de maconha, pesando 40,46g, e cinco
porções de “crack”, pesando 1,3g.
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 01
ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, a primariedade e os bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501003-19.2019.8.26.0302 -Voto no 26.781
5
antecedentes permitem o cumprimento delas em regime aberto, sem,
contudo, substituição por restritivas de direito, pois tal medida não se
mostra recomendável a condenados por tráfico de drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator